Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. SERVIDOR. CARREIRA SOCIEDUCATIVA. LEI No 5.351/2014. REAJUSTE DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOTAÇÃO ORLAMENTÁRIA. RE N. 905.357/RR (TEMA 864). INVIABILIDADE.

1. A Lei Distrital no 5.351/2014, que “Dispõe sobre a criação da carreira Socioeducativa no Quadro de Pessoal do Distrito Federal e dá outras providências”, reestruturou a mencionada carreira e estabeleceu o reajuste escalonado dos valores dos vencimentos básicos a ser implementado em três parcelas, na forma do Anexo Único da citada lei.

2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 905.357/RR (tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

3. A Lei Distrital não fixou a dotação orçamentária necessária para arcar com os aumentos nos vencimentos dos servidores vinculados da carreira de Socioeducativa do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, de modo que a ausência de dotação orçamentária para os reajustes atrai a aplicação da tese fixada no RE n. 905.357/RR. 3.1. Diante desse cenário, observa-se que apesar da previsão, em lei, do reajuste pretendido pelo requerente/apelado, a ausência da dotação na Lei Orçamentária Anual e de autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias deve importar na suspensão dos respectivos efeitos da referida imposição.

4. Recurso de apelação conhecido e provido.